Tribunal: TJSP
Processo: 1094961-77.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1094961-77.2018.8.26.0100/50000
Registro: 2020.0000160407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1094961-77.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT, é embargado KAIO CESAR NOVAES FERNANDES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1094961-77.2018.8.26.0100/50000
VOTO No 36.618
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 44a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
EMBARGANTE: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
EMBARGADO: KAIO CESAR FERNANDES
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. Abordagem
modificativa. Etapa de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
VOTO No 36.618
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 229/231, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos
de omissão), suscitando, malferidos, preceitos dos artigos 368 e 369,
do Código Civil; e artigo 7o, §1o, da Lei 6.194/74.
Resposta recursal, a fls. 13/17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1094961-77.2018.8.26.0100/50000
VOTO No 36.618
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção
decisória, respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos
declaratórios, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao
contexto jurídico da demanda e à prova dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator